Tribunal: TJBA
Processo: 8004581-72.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004581-72.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA LEMOS Advogado(s): IURY RODRIGUES DAMASCENO, KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA JÁ REDUZIDA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que, ao julgar impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu parcialmente o pedido do ente público para determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção e, de ofício, reduziu a multa por descumprimento de liminar (astreintes) de R$ 515.098,05 para R$ 200.000,00. O embargante alegou omissão quanto à fundamentação da manutenção da multa, sustentando a inadequação da aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública, a desproporcionalidade do valor fixado, e a inadequação da periodicidade diária da sanção. Requereu a exclusão ou nova redução do montante. O embargado, por sua vez, defendeu a rejeição dos embargos e pleiteou a condenação do ente público por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise da multa por descumprimento de liminar, já reduzida de ofício; e (ii) verificar se há fundamento para exclusão da multa ou nova redução de seu valor nos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração apenas são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. A decisão impugnada foi clara e fundamentada ao tratar da multa por descumprimento de liminar, inclusive reduzindo-a de ofício com base no art. 537, §1º, do CPC, por considerar o valor inicial excessivo e desproporcional. A omissão alegada não se verifica, pois a fundamentação do acórdão foi expressa ao ponderar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, periodicidade da obrigação e a ausência de impugnação oportuna pelo Estado, concluindo pela fixação da multa em R$ 200.000,00. O uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal é vedado, sendo inadmissível sua utilização para reapreciação de matéria já decidida de forma exauriente. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, o que não restou caracterizado no caso concreto, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer ou alteração maliciosa da verdade. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Não há omissão quando a matéria foi expressamente apreciada e fundamentada na decisão embargada, ainda que contrária ao interesse da parte. A redução de astreintes de ofício é cabível quando o valor se mostrar desproporcional à obrigação descumprida, considerando-se a natureza da obrigação, sua periodicidade e o tempo de descumprimento. A ausência de impugnação oportuna à multa não impede sua redução de ofício, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não configurado pela simples interposição de embargos rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 537, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.659.070/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 27.05.2025; TJ-BA, Embargos de Declaração n. 80138899820228050000, rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 15.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA